Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITA DA IRMÃ. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. RESTRIÇÃO DE VISITA A MAIS DE UM PRESO, AINDA QUE DA MESMA FAMÍLIA. PORTARIA VEP 8/2016. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. RISCO CONCRETO NÃO APONTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo).
2. Ademais, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
3. Na hipótese, o indeferimento baseia-se na Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
4. A negativa, baseada exclusivamente no fato de que a irmã já visita outros irmãos transborda as fronteiras da legalidade para invadir terreno arbitrário, pois desamparada de qualquer indício de comprometimento da ordem e da segurança do estabelecimento carcerário.
5. Precedentes deste tribunal.
6. Recurso provido.